Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-45.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-45.2020.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: CLICIA NUNES DE OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 34 DA LEI 6.830/1980. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Município de Santo Estevão, contra a decisão monocrática do Relator predecessor, que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor exequendo é inferior ao equivalente a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, atualizado pelo IPCA-E na data da propositura da ação. III – RAZÕES DE DECIDR 3. A Lei de Execuções Fiscais estabelece, em seu art. 34, que nos casos de execuções com valores inferiores a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, os únicos recursos cabíveis contra as sentenças proferidas serão os embargos infringentes ou declaratórios. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 637975 RG), reconhece a constitucionalidade do art. 34 da LEF, por entender compatível com a Carta Magna a restrição recursal imposta às execuções fiscais de pequeno valor. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1168625/MG), estabeleceu os critérios para conversão e atualização do valor de 50 ORTN, fixando a quantia base de R$ 328,27 (em janeiro/2001), a ser corrigida pelo índice IPCA-E até a data do ajuizamento da ação. 6. No caso em tela, o valor de alçada a permitir a interposição de recurso de apelação na execução fiscal, à época da propositura da ação (18/8/2020), era o de R$ 1.043,61 (mil e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), considerando a atualização do valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) de janeiro/2001 a agosto/2020 pelo índice IPCA-E. Por conseguinte, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 476,80 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), inferior a 50 ORTN, a insurgência contra a sentença proferida se limita à propositura de embargos infringentes ou embargos de declaração, não tendo cabimento o recurso de apelação. 7. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça também afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese, por inexistência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, em face da expressa disposição contida no art. 34 da Lei n. 6.830/80, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. 8. A decisão monocrática do Relator predecessor está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça, não havendo fundamento jurídico para sua reforma. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8000866-45.2020.8.05.0230, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO, e como agravada CLICIA NUNES DE OLIVEIRA SANTANA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.